Tribunal: TJSP
Processo: 2030555-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido de levantamento dos valores depositados nos autos, sem a exigência de caução, referentes a honorários advocatícios sucumbenciais – Existência de recursos interpostos perante o C. STJ, pendentes de julgamento, e que questionam a decisão que rejeitou a pretensão de terceiras interessadas para divisão da verba honorária a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido de levantamento dos valores depositados nos autos, sem a exigência de caução, referentes a honorários advocatícios sucumbenciais – Existência de recursos interpostos perante o C. STJ, pendentes de julgamento, e que questionam a decisão que rejeitou a pretensão de terceiras interessadas para divisão da verba honorária a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC - Hipótese em que o levantamento dos valores depositados em juízo, no molde pleiteado, revela-se temerário, tendo em vista o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, de modo que o indeferimento nessas circunstâncias se mostrou prudente – Possibilidade, contudo, do levantamento da quantia, mediante o oferecimento de caução idônea – Inteligência do art. 521, parágrafo único, do CPC - Decisão modificada - Recurso parcialmente provido.